Tribunal: STF
Processo: ARE 1508485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL, APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. TESE DEFENSIVA. ERRO DE TIPO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE. NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Por meio de um conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, percebe-se que estão suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo majorado (art. 157, 82° inciso II, e §2°-A, inciso 1, do Código Penal), tendo em vista a subtração de bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. 



    2. Quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90), da mesma forma, a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas. Isso porque, para além das provas processuais, a jurisprudência é unânime ao afirmar que se trata de delito formal, dispensando-se a comprovação da corrupção. 2.1 Nesse sentido, a Súmula 500, do STJ: "A configuração do crime do art.244-B do ECA. 



    3. A mera alegação de que o apelante desconhecia a menoridade do adolescente não possui suporte suficiente para acolher a tese defensiva quanto a absolvição da prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).



    4. Não há como desclassificar o crime de roubo para o de receptação diante das provas coligidas aos autos, as quais evidenciam a presença das elementares do tipo penal incriminador contidas no art. 157, 52°, inciso 11, e $2°-A, inciso I, do Código Penal, visto ter o apelante subtraído coisa móvel alheia, em proveito próprio, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. 



    5. Recurso conhecido e improvido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente